Tribunal: TJDFT
Processo: 0727570-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. TRANSFOBIA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a reparação a título de danos morais.
2. O dano moral, previsto no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, consiste na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor.
3. Não há provas nos autos que indiquem a ocorrência de fato ofensivo à reputação ou dignidade do apelante, no momento da aplicação do primeiro teste de proficiência. Constata-se somente a realização de verificação de identidade do candidato, por questões de segurança. Não obstante o desgaste vivenciado pelo apelante, tem-se que a circunstância indicada não enseja danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade da parte. Conquanto o aludido fato gere aborrecimentos, dissabores, contratempos, inerentes à vida em sociedade, não consubstanciam danos morais.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.